Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725413-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO NICOLLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO NICOLLI contra decisão (ID 161002995) da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, homologou o laudo pericial e julgou líquida a condenação contra a requerida. Em suas razões (ID 48311871), alega que: 1) o perito entendeu que o acordão da Ação Civil Pública ordenou o recalculo apenas da diferença em abril de 1990 e não a apuração dos valores efetivamente pagos a maior; 2) o valor apurado representa apenas a diferença de correção monetária lançada no extrato; 3) o primeiro pagamento ocorreu somente um ano depois; 4) o efetivo pagamento foi muito maior do que o valor lançado no extrato; 5) a metodologia escolhida pelo perito desconsidera o efeito cascata do saldo devedor majorado apurado em abril de 1990 até a última parcela paga e devida na operação, não leva em consideração os reflexos e consequências sobre os juros e correções aplicados sobre o percentual indevido dos meses posteriores; 6) a inclusão do percentual de 84,32% de correção monetária em abril de 1990, fez com que os pagamentos subsequentes fossem muito maiores do que os realmente devidos; 7) o valor cobrado indevidamente sofreu acréscimos nos meses subsequentes a abril de 1990, pois foi sendo inflado com os juros e correções dos meses subsequentes (semelhante ao que ocorre em um cálculo de juros compostos/capitalizados), e, portanto, os pagamentos também foram feitos sobre a base de cálculo inflacionada; 8) a metodologia empregada pelo assistente técnico do autor, conforme laudo anexo, leva em consideração a apuração do valor cobrado a maior ao final do contrato, refaz o extrato original da operação, porém, somente altera o percentual de 84,32% para 41,28% de correção em abril de 1990, e ao final tem-se o saldo pago a maior. Requer, o provimento do recurso para homologar os cálculos apresentados pelo assistente técnico. Subsidiariamente, requer o recálculo da operação para substituir em Abril de 1990 o índice de 84,32% pelo índice de 41,28%, evoluir a operação até sua efetiva quitação, e apurar o valor efetivamente pago a maior ao final do contrato, atualizar tais valores obtidos mediante aplicação de correção monetária da Justiça Federal acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Preparo recolhido (ID 48311908). As partes foram intimadas para se manifestarem quanto à possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência do juízo de origem (ID 48607059). Manifestação do agravado pela continuidade da demanda no juízo cível de Brasília – DF (ID 48659764). Manifestação do banco pelo declínio da competência (ID 49176668). A Sexta Turma Cível proferiu acórdão em que foi suscitado de ofício preliminar de incompetência do juízo de origem e determinado a remessa dos autos para a Comarca de Tangará da Serra – MT (ID 51123832). O acórdão transitou em julgado em 06/10/2023 (ID 52223286). O agravante apresentou petição com a informação de que o juízo declinado ratificou os atos processuais já praticados e solicitou a remessa dos recursos para apreciação (ID 57292010). É o relatório DEFIRO o pedido. Determino a remessa, ao juízo declinado, dos seguintes recursos: 1) 0725413-02.2023.8.07.0000; 2) 0723435-87.2023.8.07.0000 e 3) 0703062-69.2022.8.07.0000. Cumpra-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator